Tribunal: TJDFT
Processo: 0005531-28.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005531-28.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARLETE DE OLIVEIRA PASSOS, ARMINDO SEBASTIAO CORREA, FRANCISCO AVELINO DE MELO, FRANCISCO OSCAR BATISTA, INACIO RAMOS DE OLIVEIRA, JALES AUGUSTO DA SILVA, JOAO CARLOS DE ABREU, JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, JOSE ALMIR ALVES DE SOUSA, JOSE MOURA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, JOSE PEREIRA GUEDES DOS SANTOS, LAURA CASIONIL DOS SANTOS, LUCIA MARIA CUSTODIO, MANOEL MILITAO DE ASEVEDO, MARIA DA SILVA COUTINHO, MARIA DA SILVA MELO, MARIA INES DE MEDEROS, MARIA OLINDA DA SILVA, MARIVALDA TORRES PONTES, MATIAS GONCALVES DE SOUZA, MILTON DELFINO DA FONSECA, NAPOLEAO FILHO DE FREITAS QUEIROZ, NIVIO ARAUJO PONTES, SEBASTIAO CALIXTO DA SILVA SUCESSOR: MARIA DE LOURDES FERRAZ DA FONSECA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 25146865/25146887, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) NIVIO ARAUJO PONTES, intime-se a cessionária requerente SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; e II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac